Tribunal: TJMT
Processo: 1025786-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025786-51.2020.8.11.0000
Agravo no 1025786-51.2020.811.0000
Agravante: Sergio Candido da Silva
Agravado: Antonio Carlos Albert rep. por seu procurador Osvaldo Antonio Rolim da Silva
Agravo interposto pelo requerido Sergio Candido da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste.
AÇÃO: Despejo no 1005487-39.2020.811.0037, proposta por Antonio Carlos Albert rep. por seu procurador Osvaldo Antonio Rolim da Silva, em face de Sergio Candido da Silva, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu liminar de desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 dias, mediante caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel.
Invoca o principio da dignidade humana e alega, em síntese, ser portador de doença grave (câncer, descoberto em 16.3.2018) e estar em tratamento especial.
Argui que em razão do tratamento dispendioso, inclusive, feito em São Paulo, teve de vender parte de seus bens e realizar empréstimos, bem assim que a ordem de despejo, na atual circunstância, importa em ônus desproporcional.
Invoca ainda a situação de pandemia vivenciada e argui já ter pago os meses de outubro/2019, junho e agosto de 2020, que estão sendo cobrados duplamente, e também os meses vincendos, posteriores à propositura da ação, ou seja, outubro e novembro de 2020.
Após pugnar pelo deferimento de efeito suspensivo, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Verifica-se, de início, que o Agravo foi protocolado em 02.12.2020 e o preparo, simples, foi feito somente em 07.11.2020 (ID. 69743995), ou seja, um dia após o protocolo do Agravo.
Logo, o agravante, não comprovou que o pagamento do preparo tenha sido feito no dia do protocolo do recurso (02.12.2020). Comprovou, entretanto, dentro dos cinco dias previsto na referida Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que fez o preparo (07.12.2020) fora do ato do protocolo (02.12.2020), reitera-se.
O disposto no parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.
“Resolução TJ-MT/TP no 03/18:
Art. 46.
A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.” (grifei).
Oportuno consignar que este prazo de cinco dias é para que a parte comprove que fez o preparo no mesmo dia do protocolo do recurso e que por algum motivo deixou de apresentar o comprovante quando distribuiu seu mencionado recurso.
E quanto a situação de pagamento do preparo fora do dia do protocolo do recurso, como neste caso que o preparo foi feito cinco dias (07.12.2020) após a interposição do Agravo (02.12.2020) revela-se necessário oportunizar o recolhimento do preparo em dobro, conforme prevê o §4o, do art. 1.007, do CPC, que dispõe:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Isso posto, intime-se o agravante para em cinco dias, fazer o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o, do art. 1.007, do CPC.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator